Tribunal: TJES
Processo: 5005887-91.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005887-91.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: WALMIR FLORIANO TRARBACH JUNIOR

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005887-91.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDO (A): WALMIR FLORIANO TRABACH JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIROS. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por WALMIR FLORIANO TRABACH JUNIOR, ora Recorrido, em face de BANCO DO BRASIL S.A., ora Recorrente.

Narra o Recorrido, em síntese, que foi vítima de um "boa noite cinderela", tendo perda de memória e todos os pertences roubados, inclusive o cartão de crédito Ourocard do Banco do Brasil, afirma que após recobrar a consciência verificou a ocorrência de saques em sua conta corrente, transferências, compras efetuadas com o cartão de crédito e a contratação de empréstimos sem sua autorização no montante R$ 24.978,79 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), porém, aduz que conseguiu somente o estorno de algumas transações que somam o valor de R$10.042,79 (dez mil, quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo a suspensão das cobranças referentes às transações fraudulentas, a declaração da inexistência de débito e condenação em danos morais.

O Recorrente apresentou contestação no Id. 8665705, sustentando, em suma, preliminares, e no mérito, excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, e por consequência pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8665718), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) INVALIDAR o empréstimo realizado (id. 40119724), impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro;

b) INVALIDAR as compras no cartão (id. 40119737) no valor de R$ 9.436,00 (nove mil quatrocentos e trinta e seis reais), impondo-se a ré a obrigação de se abster de cobrar, sem prejuízo de restituição de valores eventualmente pagos, sob pena de incidência da multa prevista no item acima.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item A e B do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8665722). Em suas razões, pugnou pela excludente de responsabilidade pautado na culpa exclusiva de terceiros, pretendendo a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8665729)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o Recorrente que não é parte legítima para ser demandado, visto que as instituições financeiras não podem ser responsabilizadas por atos praticados por terceiros. Sucede, contudo, que essa alegação não merece prosperar, na linha em que assentado pelo Magistrado de Primeiro Grau, em razão do teor do Enunciado nº 479, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

"
Súmula 479
- As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias."

Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Recorrente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão suficiente para decidir:

(...).

Pois bem, cinge-se a controvérsia em perquirir a responsabilidade da requerida pelo evento danoso,
principalmente quanto à falha na segurança para identificar transações que destoam do perfil do cliente, seja pelo horário de operação, seja pela localização de onde a compra foi realizada ou ainda pela modalidade (operações físicas ou eletrônicas).

Nesse sentido,
ainda que o banco não possa ser responsabilizado por invasões ao aparelho celular do requerente, deve garantir a segurança dos dispositivos/aplicativos postos à disposição dos clientes e assegurar que seus sistemas de segurança vão bloquear e impedir a conclusão de transações suspeitas e atípicas para o perfil do consumidor
.

Aliás, até mesmo naqueles casos em que o consumidor em certa medida contribui para fraude,
não se pode desobrigar os bancos de agirem para dificultar a atuação dos criminosos, garantindo que a segurança de seus sistemas, ao identificarem transações atípicas ao padrão do consumidor não permitam sua continuidade sem antes buscar confirmação expressa do cliente através do aplicativo do banco ou até mesmo por SMS ou ligação, o que não veio aos autos.

Nesse rumo, importante salientar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento jurisprudencial no sentido de que embora reconhecida a concorrência do consumidor para a fraude, a responsabilidade da instituição financeira decorre da falha no sistema de segurança que deixa de identificar e impedir transações atípicas, aplicada a disposição da súmula 479.

Dessa forma,
diante da impugnação das operações, caberia a instituição financeira comprovar nos autos a tipicidade das operações, repita-se, que as operações realizadas naquele local, naquele horário, naqueles valores e em determinado dispositivo móvel, são movimentações recorrentes da conta do consumidor, mas tal prova não veios autos, pelo contrário. Com efeito, a requerida junta o extrato da conta do autor do mês de dezembro/2023 (id. 40119728) em que se observa certa movimentação financeira, contudo é evidente que na noite do dia 26/12/2023 e madrugada do dia 27/12/2023 ocorreram mais vinte pagamentos no cartão de crédito realizados a um mesmo destinatário, de forma sucessiva, com pouca diferença de tempo e em variados valores, fato que por si só comprova a utilização atípica da conta do consumidor. Mas não só, os extratos também demonstram compras efetuadas na internet, envio de PIX e transações por
TED todas de madrugada
,
ocorrências que destoam da utilização normal da conta do consumidor, inclusive a realização do empréstimo de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que logo que aprovado foi enviado por PIX a terceiro.

Em verdade, a única forma da ré se desobrigar do dever de identificar as operações suspeitas é comprovando que tais movimentações são frequentes por aquele cliente e por isso não causaram nenhum estranhamento nos sistemas de segurança implementados
, porém o histórico de uso da conta anexado aos autos evidencia justamente a atipicidade das transações.

Em suma, as transações realizadas estavam a indicar claramente uma
situação anômala
, que
reclamava a devida e tempestiva intervenção do banco para bloqueio das operações
, ao menos até que obtivesse confirmação expressa da titular da conta de que aquelas operações poderiam ser realizadas.

(...).

Dito isto, é cediço que na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

Por oportuno, impõe consignar, como já salientado pelo Juiz sentenciante que:
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
."
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Assim sendo, fixadas essas premissas, tem-se que a Recorrente, em atenção ao seu
ônus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação e transações objurgadas, impondo-se, assim, o cancelando das transações nos termos delineados na r.sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)